Tribunal: TJES
Processo: 5013342-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013342-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIAS PEREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
DECISÃO QUE
ACATOU A RECUSA DO ENTE PÚBLICO AOS BENS INDICADOS À PENHORA. POSSIBILIDADE DE O EXEQUENTE RECUSAR NOMEAÇÃO DE BEM OFERECIDO À PENHORA QUANDO INOBSERVADA A ORDEM DO ART. 11 DA LEI Nº 6.830/80. PRECEDENTES DO STJ.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREJUDICADO
S
. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara Cível entende que não merece prosperar a tese de que a recusa dos imóveis oferecidos em garantia se revela abusiva, haja vista que o Tribunal da Cidadania possui orientação pacífica no sentido de que, tratando-se de execução fiscal, o ente exequente pode recusar a nomeação de bem oferecido à penhora quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 11 da lei nº 6.830/1980, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade. Precedentes.

2)
O art. 11 da Lei de Execuções Fiscais estabelece uma ordem legal preferencial de bens a serem penhorados, em que o dinheiro se encontra em primeiro lugar, de modo que se faculta ao exequente a recusa dos bens oferecidos em inobservância a tal ordem. Logo, não tendo havido tentativa prévia de penhora de ativos financeiros, a recusa ao bem imóvel ofertado em garantia se revela lícita e razoável.

3)
O simples fato de o devedor possuir bens suficientes para garantia da execução, por si só, não constitui óbice à opção pela penhora, mediante o sistema BacenJud, sobre valores depositados em contas bancárias, haja vista a precedência dessa modalidade de constrição, não havendo que se cogitar em ofensa ao princípio da menor onerosidade.

4)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Elias Pereira
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (id 31394248) que, nos autos de
ação
ordinária
ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo

(nº 5007363-77.2022.8.08.0035), indeferiu o requerimento de oferta de bem à penhora.

Em suas razões recursais (id 6551910), o agravante sustenta que
(i)
o bem imóvel oferecido à penhora é mais do que suficiente para garantir a execução fiscal, haja vista possuir valor venal de R$ 1.760.267,72 (um milhão, setecentos e sessenta mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos);
(ii)
o bloqueio de ativos financeiros nas execuções fiscais constitui medida subsidiária, que somente tem vez nas hipóteses em que o devedor não indica nenhum bem à penhora, nos termos do art. 185-A do CTN.

Pois bem, conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 6758657), não merece prosperar a tese de que a recusa do imóvel oferecido em garantia se revela abusiva, visto que a lei de execuções fiscais (lei nº 6.830/80) expressamente autoriza que o Fisco recuse os bens oferecidos em garantia, além de assegurar a penhora em dinheiro em primeiro lugar na ordem dos bens a serem penhorados.

Sobre o tema, a Corte Superior tem reiteradamente decidido que “
em execução fiscal,
o ente exequente pode recusar a nomeação de bem oferecido à penhora quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 11 da lei nº 6.830/1980, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade
” (AgInt no AREsp 1571886/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).

Em outras palavras, o art. 11 da Lei de Execuções Fiscais estabelece uma ordem legal preferencial de bens a serem penhorados, em que o dinheiro se encontra em primeiro lugar, de modo que se faculta ao exequente a recusa dos bens oferecidos em inobservância a tal ordem. Logo, não tendo havido tentativa prévia de penhora de ativos financeiros, a recusa ao bem imóvel ofertado em garantia se revela lícita e razoável.

Não fosse o bastante, convém registrar que, ao contrário do sustentado nas razões recursais, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que é possível a penhora via BacenJud mesmo antes de encerradas as diligências para a localização de outros bens penhoráveis
” (AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

Com efeito, de acordo com entendimento pacífico da Corte Superior,
o simples fato de o devedor possuir bens suficientes para garantia da execução, por si só, não constitui óbice à opção pela penhora, mediante o sistema BacenJud, sobre valores depositados em contas bancárias
, haja vista a precedência dessa modalidade de constrição, não havendo que se cogitar em ofensa ao princípio da menor onerosidade.

Isso porque a indisponibilidade de bens e direitos prevista no art. 185-A do CTN não se confunde com a mera tentativa de bloqueio de ativos financeiros, sendo, em verdade, consideravelmente mais onerosa, razão pela qual se exige a observância dos seguintes requisitos: “
(i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) a não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN
” (Tema Repetitivo nº 714, STJ – REsp n. 1.377.507/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/11/2014, DJe de 2/12/2014).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho a eminente Relatora.